Tribunal: TJSP
Processo: 0001092-46.2019.8.26.0584
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Apelação. Estelionato. Apelo defensivo em busca da absolvição por falta de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena. Maus antecedentes e a reincidência que bem justificam os aumentos operados, bem como o regime inicial fechado. Recurso não provido, com

Ementa:
Apelação. Estelionato. Apelo defensivo em busca da absolvição por falta de provas. Descabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do réu nos moldes em que proferida. Pena. Maus antecedentes e a reincidência que bem justificam os aumentos operados, bem como o regime inicial fechado. Recurso não provido, com oportuna expedição de mandado de prisão.